Tribunal: TJSP
Processo: 1004817-13.2016.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DESLOCAMENTO DE TERRA PROVENIENTE DO IMÓVEL QUE, EM DESNÍVEL, ENCONTRA-SE NA PARTE SUPERIOR. CONSTRUÇÃO INFERIOR QUE, AO RECORTAR O TERRENO EM DESNÍVEL, DEVE OBSERVAR AS BOAS REGRAS DE EDIFICAÇÃO, CONTENDO A PRESSÃO INEXORÁVEL DO TERRENO SUPERIOR SOBRE A ÁREA RECORTADA. PROPRIETÁRIO DO PRÉDIO SUPERIOR QUE, MESMO ADOTANDO TÉCNICAS DE DRENAGEM, NÃO SERIA CAPAZ

Ementa:

CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DESLOCAMENTO DE TERRA PROVENIENTE DO IMÓVEL QUE, EM DESNÍVEL, ENCONTRA-SE NA PARTE SUPERIOR. CONSTRUÇÃO INFERIOR QUE, AO RECORTAR O TERRENO EM DESNÍVEL, DEVE OBSERVAR AS BOAS REGRAS DE EDIFICAÇÃO, CONTENDO A PRESSÃO INEXORÁVEL DO TERRENO SUPERIOR SOBRE A ÁREA RECORTADA. PROPRIETÁRIO DO PRÉDIO SUPERIOR QUE, MESMO ADOTANDO TÉCNICAS DE DRENAGEM, NÃO SERIA CAPAZ IMPEDIR DESLIZAMENTO CAUSADO POR PRECIPITAÇÃO ANORMAL DESCRITA EM TÍPICA SITUAÇÃO DE FORÇA MAIOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A construção do imóvel dos autores exigiu escavação de área em desnível, o que certamente demanda a necessidade de observância de boa técnica de construção civil, uma vez que a edificação construída no recorte haveria de suportar inexorável pressão exercida pelo terreno superior sobre a área escavada.
2. É incontroverso o fato de que o deslocamento de terra proveniente de terreno não edificado foi precedido de um período de grande pluviosidade, que no dia dos fatos alcançou 80 mm em alguns trechos da cidade. Para evitar novos deslizamentos, descreveu o perito oficial que caberia ao proprietário do imóvel superior maximizar a drenagem das águas, o que já teria sido providenciado mediante disposição de canaletas e talude com grama. Ainda assim, ressaltou-se que em razão da topografia, situações extremas poderiam ensejar novo deslocamento de terra, em descrição de típica hipótese de força maior.
3. Portanto, seja em razão de o imóvel onde reside o autor ter a necessidade de fortalecer as áreas onde foram realizadas escavações quando da edificação, seja porque o deslocamento de terra proveniente de terreno não edificado ter ocorrido em condições climáticas atípicas, para as quais até mesmo um sistema de drenagem ideal não seria capaz de dar a necessária vazão, não se extrai a culpa da qual decorra o dever de a requerida indenizar os danos elencados na vestibular.
4. Recurso improvido.